Tribunal: TJDFT
Processo: 0000033-23.2021.8.07.0021
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. VALOR DA RES FURTIVA SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. INAPLICABILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA.
1. Consoante a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é inviável o reconhecimento do princípio da insignificância quando o valor do bem subtraído supera 10% do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos. 1.1. No presente caso, em que demonstrado mediante nota fiscal emitida pela empresa vítima e prova testemunhal que o valor da res furtiva equivalia a 66% do salário-mínimo vigente à época dos fatos, não há como reconhecer a incidência do referido princípio.
2. Recurso conhecido e não provido.